Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO ENQUADRAMENTO NA NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial “para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, 10%, condenando o Distrito Federal a implementar no contracheque da requerente o referido benefício desde a data da homologação do laudo pericial no PJE 0702362-05.2023.8.07.0018 (27/04/2024) até a cessação dos motivos que justifiquem o pagamento”.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a servidora não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, sob o argumento de que as atividades por ela exercidas não envolvem contato permanente/habitual com agentes insalubres, além de não se enquadrarem no que determina o Anexo n. 14 da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal (art. 7o, XXIII) e encontra-se incorporado no âmbito distrital por meio da Lei Complementar n. 840/211 e do Decreto n. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos, aplicando-se as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho (arts. 3o e 12 do Decreto n. 32.547/2010).
5. No caso em análise, a parte autora, ocupante do cargo de Especialista Socioeducativo - Assistente Social, encontra-se atualmente lotada na Unidade de Internação de Recanto das Emas, da Coordenação de Internação, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Por meio de perícia técnica realizada por ocasião do ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, autos n. 0702362-05.2023.8.07.0018, o seu local de trabalho foi classificado como insalubre de grau médio para agentes biológicos (ID 70983075).
6. Embora a perícia técnica tenha classificado o local de trabalho da servidora como insalubre para agentes biológicos, não há dúvida de que se trata de situação transitória e não se equipara às hipóteses previstas na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
7. Com efeito, as unidades de internação não podem ser equiparadas aos estabelecimentos de saúde destinados ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, nos termos da Norma Regulamentar n. 15 (Anexo 14, Portaria 3.214/78 do MTE). Diferentemente desses estabelecimentos, nas unidades de internação os servidores lidam com adolescentes internos, que não podem ser considerados pacientes, embora alguns possam eventualmente portar doenças infectocontagiosas, enquanto que nas unidades de saúde (hospitais, ambulatórios, serviços de emergência, enfermaria, postos de vacinação) há um contato permanente com pacientes portadores dessas doenças.
8. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar os agentes socioeducativos com profissionais que mantem contato permanente com pacientes em isolamento em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Nesse sentido, já decidiu o TST: Ag-RR-1000108-72.2016.5.02.0033, Rel. Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, 8a Turma, j. 17/12/2021.
9. Não obstante o caráter exemplificativo da NR-15, a insalubridade deve ter origem em trabalhos e operações com contato permanente e necessário com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, não se equiparando ao caso dos autos. Acórdão 1968782.
10. Desse modo, não restando demonstrado que as atividades desempenhadas pela parte autora envolvam exposição permanente a agentes biológicos ou fatores equivalentes, não faz jus à percepção do adicional de insalubridade pleiteado. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1969414, 1942854, 1939395, 1929990. Logo, merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inaugural.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; Lei Complementar n. 840/2011; Decreto 32.547/2010, art. 3o e 12.
Jurisprudência relevante citada: TST Ag-RR-1000108-72.2016.5.02.0033, Rel. Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, 8a Turma, j. 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 1968782, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26/2/2025; Acórdão 1969414, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/2/2025; Acórdão 1942854, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 7/11/2024; Acórdão 1939395, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; Acórdão 1929990, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 2/10/2024.